Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741882-23.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SOUZA ALVES, EDUARDO SOUZA ALVES, MARIANA SOUZA ALVES ANTONELLI SANTANA RECORRIDA: VERA LÚCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA E COMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA LEI 8.009/90. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA EMBARGANTE E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível apresentada em oposição à sentença em embargos de terceiro que julgou improcedentes os embargos que pretendiam o indeferimento de penhora sobre bem imóvel à alegação de tratar-se bem de família, nos moldes da Lei 8.009/90. II. Questão em discussão 2. Discutida a possibilidade de proteção, como bem de família (Lei 8.009/90) ao bem imóvel em questão. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilegitimidade ativa foi objeto de decisão saneadora, não tendo sido interposto recurso por parte da embargada/apelada. Matéria preclusa. 4. Quanto a incompetência do Juízo para declaração específica de direito à moradia, nota-se que tal declaração não compõe o objeto da presente ação e o exercício da posse sobre o imóvel, pelos embargantes, é o que lhes legitima ao pleito de proteção da Lei 8.009/90, pela impenhorabilidade do bem de família. Preliminares rejeitadas. 5. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 6. Na forma do parágrafo único do artigo 5o, da mesma Lei 8.009/90, “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” 7. A Lei exige que o bem objeto da constrição seja utilizado como moradia da família, ônus do qual não se desincumbiram os embargantes/apelantes. 8. Conforme precedentes da Corte, cabe à parte executada comprovar que o bem sobre o qual se pretende a penhora é elegível para a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 (impenhorabilidade do bem de família). IV. Dispositivo 9. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, asseverando que a existência de outro imóvel não impede o reconhecimento do bem de família. Explicam que o fato de o devedor falecido ter deixado outro imóvel para sua família, o qual, inclusive, está alienado fiduciariamente, não veda o reconhecimento do bem de família ao imóvel penhorado, uma vez que é o único imóvel destinado à residência familiar permanente da viúva e seu filho. Afirmam que trouxeram aos autos vários outros documentos, como comprovantes de residência e fotos da família no imóvel, e, principalmente, ata notarial, que possui fé pública, atestando a residência no local. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 1.831 do Código Civil, alegando que o imóvel penhorado judicialmente foi a residência familiar do falecido devedor desde 1993, sendo o único imóvel dessa natureza a ser partilhado, razão pela qual lhe devem ser garantido o direito real de habitação. Apontam que mesmo havendo dois imóveis a serem inventariados, pode-se garantir ao cônjuge supérstite o direito real de habitação por sua utilidade, como fonte de sobrevivência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Conforme devidamente fundamentado no acórdão, a penhora do imóvel foi mantida, baseando-se na análise de que o imóvel penhorado não se caracteriza como bem de família, conforme requisitos estabelecidos pelo art. 5o da Lei n. 8.009/90. Todos os documentos analisados pelos embargantes foram considerados, contudo, não foram suficientes para comprovar a impenhorabilidade do imóvel como bem de família (ID 70648184). Ainda sobre o parágrafo único do art. 5o da Lei 8.009/90: “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor”, como deve ser o caso dos autos, ainda que não constem avaliações imobiliárias sobre os imóveis em questão, é de fácil constatação que o imóvel de 70,34m2 no Noroeste possui valor de mercado inferior à residência de 776m2 do Lago Norte, estando àquele revestido pela impenhorabilidade, de acordo com a letra da Lei. Dessa forma, diante dos elementos que constam dos autos, tenho que o bem penhorado não consiste em bem de família e, portanto, não está amparado pela impenhorabilidade. Deve, portanto, ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de terceiros (ID 67681270). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que tange à apontada afronta ao artigo 1.831 do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tal dispositivo legal e tema, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016